Tribunal: TJPA
Processo: 0010546-84.2013.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010546-84.2013.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAULO MAVIGNIER NOGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA DE SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DECORRENTE DE APROVAÇÃO EM OUTRO CONCURSO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. OPORTUNIDADE DE ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES COM OS DEMAIS CANDIDATOS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI Nº 8.112/90.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1-

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença que reconheceu o direito líquido e certo do impetrante para a concessão de licença para a participação de curso de formação.

II. Questão em discussão

2-
A
questão

consiste em verificar se subsiste a obrigação de que o Estado do Pará conceda ao servidor Paulo Mavignier Nogueira o afastamento remunerado de seu cargo atual (Delegado de Polícia), pelo período necessário à integral participação no Curso de Formação para o cargo de Delegado de Polícia do Estado do Amazonas, regulado pelo Edital N° 001/2009-PCAM, devendo ficar suspenso o estágio probatório pelo período de afastamento.

III-Razões de decidir

3- A Lei Complementar Estadual nº 22/1994 (Estatuto da Polícia Civil do Estado do Pará) é omissa quanto ao direito de afastamento do servidor integrante dos quadros da PC/PA para participação em Curso de Formação Profissional de outro cargo público, dispondo apenas acerca do afastamento por questões familiares, para concorrência à cargo eletivo e para participação em curso de atualização profissional.

4-

Desta feita, ante a ausência de previsão legal específica, no âmbito do Estado do Pará, para a situação delineada nestes autos – isto é, afastamento remunerado para que servidor público participe de curso de formação em caso de aprovação em outro cargo na Administração Pública – a controvérsia deverá ser solucionada através da aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.112/1990.

5 - Com efeito, deve-se dar aplicação alargada ao art. 20, §4º da Lei Federal nº 8.112/1990, a fim de que o direito ao afastamento remunerado para participação em curso de formação profissional abarque, também, o servidor público estadual aprovado em outro cargo da Administração Pública, em homenagem ao princípio da isonomia, derivado do art. 5º da CF.

6-

Similarmente, no que diz respeito à remuneração do servidor público licenciado para participação em curso de formação, entende-se que, ante o silêncio das normas estaduais sobre a matéria, deverão ser aplicados ao presente caso, por analogia, os dispositivos legais federais constantes na Lei Federal nº 9.624/1998, que garantem o direito do servidor público de optar pela percepção da remuneração de seu cargo efetivo, ou pelo auxílio financeiro previsto no Edital do concurso.

7 - Portanto, mostra-se desarrazoado o ato administrativo que, pautado na suposta supremacia do interesse público e ao arrepio da lei federal, que nega o direito de licença remunerada para participação de Curso de Formação Profissional sob a única justificativa de que o servidor ainda estaria em estágio probatório, impossibilitando-o de acessar cargo público para o qual foram aprovados por concurso público.

IV-Dispositivo

8- Agravo Interno conhecido e não provido.

__________________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 06 de outubro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra PAULO MAVIGNIER em razão de decisão monocrática de minha relatoria, que negou provimento à Apelação Cível (processo nº 0010546-84.2013.8.14.0005-PJE) interposta pelo ora Agravante.

A decisão monocrática recorrida teve a seguinte conclusão:

“Cabe destacar que o apelado, portanto, tem o direito de afastar-se do exercício das funções do cargo efetivo, todavia, durante a licença, ficará suspenso o estágio probatório, consoante estabelecido no § 5o do art. 20 da Lei nº 8.112/1990, sendo que tal período não será incluído nos três anos exigidos pelo art. 41, da Constituição Federal de 1988.

Com relação à autonomia estadual, consagrada pela Constituição Federal, não sofre ela qualquer mitigação, pois não se está deixando de aplicar norma estadual em detrimento de legislação federal, mas, sim, utilizando-se da analogia para regular o caso em análise, ou seja, utiliza-se da Lei 8.112/90 para regular um caso semelhante, diante da omissão da lei estadual.

Noutro giro, também não se sustenta a tese de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais nos patamares mínimos do art.85, §3º, I, CPC, posto que se trata de mandado de segurança, logo não há condenação em honorários advocatícios à luz das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto e, nos termos do parecer do Ministério Público
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À REMESSA E A APELAÇÃO
, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

(...)”

Em razões recursais, o Agravante suscita que não se está diante de uma lacuna normativa que autorize a aplicação de analogia no caso em exame. Assim, a ausência de previsão expressa não configura uma omissão ou lacuna normativa, mas sim uma opção legislativa consciente do ente federativo. Desse modo, a aplicação da Lei Federal nº 8.112/90 para suprir suposta omissão da norma estadual viola os princípios da legalidade, da separação dos poderes, da autonomia federativa e da especialidade normativa. O uso da analogia não pode se sobrepor ao dever de observância estrita à lei, que rege toda a atuação administrativa.

Além disso, aduz, subsidiariamente, caso não seja acolhida a tese principal e se entenda pela possibilidade de afastamento do servidor para participação em curso de formação, que este afastamento ocorra sem remuneração, nos termos do art. 93 da Lei Estadual nº 5.810/94.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno com o consequente provimento da apelação para a reforma da sentença.

Não Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (Id. 28700144).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e, passo a apreciá-lo.

A
questão

consiste em verificar se subsiste a obrigação de que o Estado do Pará conceda ao servidor Paulo Mavignier Nogueira o afastamento remunerado de seu cargo atual (Delegado de Polícia), pelo período necessário à integral participação no Curso de Formação para o cargo de Delegado de Polícia do Estado do Amazonas, regulado pelo Edital N° 001/2009-PCAM, devendo ficar suspenso o estágio probatório pelo período de afastamento.

Nestes termos, cumpre estabelecer que a Lei Complementar Estadual nº 22/1994 (Estatuto da Polícia Civil do Estado do Pará) é omissa quanto ao direito de afastamento do servidor integrante dos quadros da PC/PA para participação em Curso de Formação Profissional de outro cargo público, dispondo apenas acerca do afastamento por questões familiares, para concorrência à cargo eletivo e para participação em curso de atualização profissional, senão vejamos:

“Art. 61. São direitos dos policiais civis, além dos atribuídos aos servidores públicos no artigo 39 e §§ 1º e 2º da Constituição Federal e artigo 30 e 31 da Constituição Estadual, os seguintes:

(...)

VII – Afastamento do serviço até oito dias consecutivos por motivo de casamento, nascimento dos filhos ou falecimento do cônjuge, ascendente ou descendente;

Art. 62. O policial civil poderá afastar-se do exercício do cargo, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens, nos seguintes casos:

I – Para concorrer a cargo eletivo;

II – Para participar de curso, congresso ou seminário, no País ou no exterior com prévia autorização da autoridade competente.”

Evidente, portanto, que as hipóteses de afastamento dos policiais civis do Estado do Pará não abarcam a possibilidade de afastamento remunerado para realização de curso de formação profissional após aprovação em concurso para outro cargo de caráter efetivo.

Desta feita, ante a ausência de previsão legal específica, no âmbito do Estado do Pará, para a situação delineada nestes autos – isto é, afastamento remunerado para que servidor público participe de curso de formação em caso de aprovação em outro cargo na Administração Pública – a controvérsia deverá ser solucionada através da aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.112/1990.

Assim, a Lei 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, em seu art. 20, §4º, prevê:

§4º Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

Com efeito, deve-se dar aplicação alargada ao art. 20, §4º da Lei Federal nº 8.112/1990, a fim de que o direito ao afastamento remunerado para participação em curso de formação profissional abarque, também, o servidor público estadual aprovado em outro cargo da Administração Pública, em homenagem ao princípio da isonomia, derivado do art. 5º da CF/88.

Tal entendimento encontra amparo jurisprudencial neste Tribunal, inclusive em julgado sob minha relatoria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENÇA DE SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO EM VIRTUDE DE APROVAÇAO EM OUTRO CONCURSO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 20, §§ 4º E 5º. PREECHIMENTOS DO REQUISITOS para a concessão da liminar. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE. I- Momento processual que se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada, pois As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. II- Requisito da Probabilidade do direito preenchido, pois o Concurso da Polícia Rodoviária Federal é regulado pelo Edital nº 01- PRF/2013 o qual dispõe que sua realização é feita em duas etapas, e o agravado comprovou sua aprovação da primeira fase e convocação para a segunda fase. III- Requisito do dano irreparável ou de difícil reparação preenchido, pois a segunda é de caráter eliminatório, realizado em Florianópolis/SC, e, logicamente a não participação do concursando resulta na sua exclusão do certame. IV- Recurso conhecido e improvido, mantendo a decisão em todos os seus termos. (2018.01827248-76, 189.508, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-05-09)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO TEMPO. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - AFASTADAS. MÉRITO. LICENÇA DE SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DECORRENTE DE APROVAÇÃO EM OUTRO CONCURSO PÚBLICO. DIREITO DOS SERVIDORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 92, "D", DA LEI 5.810/94 C/C LEI 8.112/90, ART. 20, §§ 4º E 5º. ANALOGIA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. (Apelação nº 00381658120088140301 (179087), 1ª Turma de Direito Público do TJPA, Rel. Roberto Gonçalves de Moura. j. 24.07.2017, DJe 10.08.2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO SE CONFUNDEM COM O MÉRITO AFASTADAS. MÉRITO. LICENÇA DE SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO EM VIRTUDE DE APROVAÇÃO EM OUTRO CONCURSO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 92, D, DA LEI 5810/94 C/C LEI 8112/90, ART. 20, §§4º E 5º. ANALOGIA. PRESENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 7°, III, DA LEI 12.016/2009. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE. 1. Das preliminares. Rejeito as preliminares de carência da ação e impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que se confundem com o mérito e, serão com ele analisadas. 2. Do mérito. Possibilidade de afastamento de servidor estadual em estágio probatório para participação em curso de formação para ingresso em outro cargo público em outra unidade da Federação, sem prejuízo da remuneração. 3
. Aplicabilidade do disposto art. 20 da Lei Federal nº 8.112/90 § 4º, possibilidade prevista no art. 92, alínea d, do Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais (Lei nº 5.810/94), que autoriza outras espécies de licença previstas em legislação federal específica
. 4. A ausência de norma regulamentadora específica não pode obstar o reconhecimento do direito do impetrante, devendo o julgador buscar o direito em outra legislação, quando esta for compatível. 5. Em que pese a lei nº 8.112/1990 se refira especificamente ao afastamento para participação de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal, sua utilização estende-se aos aprovados em concurso público para cargos das esferas estaduais. 6. O impetrante tem o direito de afastar-se do exercício das funções do cargo efetivo, todavia, durante a licença, ficará suspenso o estágio probatório, consoante estabelecido no § 5o do art. 20 da Lei nº 8.112/1990, sendo que tal período não será incluído nos três anos exigidos pelo art. 41, da Constituição Federal de 1988. 7. Presentes os requisitos previstos no artigo 7°, III, da Lei 12.016/2009. Decisão agravada mantida em seu inteiro teor. 8. Agravo de Instrumento conhecido improvido. Por unanimidade. (2018.00925833-58, 186.882, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, publicado em 2018-03-13)

Outrossim, a ausência de norma regulamentadora específica não pode obstar o reconhecimento do direito do agravado, devendo o julgador, nestes casos, aplicar "à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito", previstos no artigo 4º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro Lei nº 4.657/42.

À vista disto, a legislação atinente, apesar de não prever o direito de afastamento do servidor para o fim de participar de curso de formação promovido por outro ente da Administração, não contém proibição em tal sentido, razão pela qual, a aplicação por analogia do art. 20, parágrafo 4º da Lei 8.112/90 pode ser atendida perfeitamente como medida de direito, garantindo a isonomia de direitos entre servidores públicos federais, estaduais e municipais, considerando que a finalidade do benefício pleiteado é a mesma para os servidores públicos de qualquer ente da federação, pois a lacuna pode existir na lei, mas jamais no direito.

Similarmente, no que diz respeito à remuneração do servidor público licenciado para participação em curso de formação, entende-se que, ante o silêncio das normas estaduais sobre a matéria, deverão ser aplicados ao presente caso, por analogia, os dispositivos legais federais constantes na Lei Federal nº 9.624/1998, que garantem o direito do servidor público de optar pela percepção da remuneração de seu cargo efetivo, ou pelo auxílio financeiro previsto no Edital do concurso.

“Art. 14. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinquenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo.

§ 1º No caso de o candidato ser servidor da Administração Pública Federal, ser-lhe-á facultado optar pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo.”

Além disso, o entendimento sedimentado perante o Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não ser possível aventar linha argumentativa relativa às despesas financeiras e limites orçamentários do ente público em razão do deferimento de licença remunerada ao servidor público participante de curso de formação, visto que a manutenção do padrão remuneratório do candidato que já ocupa cargo público não gera gastos novos ou imprevistos à Administração Pública:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AFASTAMENTO. CURSO DE FORMAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EXISTENTE. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 126 DA SÚMULA DO STJ. I - O presente feito decorre de mandado de segurança preventivo impetrado contra ato do Direito Geral da Administração do TRT da 2ª Região, objetivando autorização para afastamento, com remuneração, do Tribunal Regional do Trabalho, viabilizando, assim, o direito de realizar o Curso de Formação Profissional para o cargo de Delegado de Polícia. Na sentença, a segurança foi concedida. No TRF, deu-se provimento à apelação do impetrante e negou-se provimento ao reexame necessário e à apelação da União para assegurar ao impetrante a participação em curso de formação para cargo da administração pública estadual, com opção pela remuneração do cargo por ele ocupado.

(...)

IV - A controvérsia foi dirimida com base em fundamentos de índole constitucional e infraconstitucional, ambos suficientes para manter o julgado, conforme se pode constatar dos seguintes excertos extraídos do v. aresto objurgado (fls. 191-192): "O art. 20, § 4 da Lei n. 8.112/90, assegura ao servidor público federal era estágio probatório o afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal. Por outro lado, o art. 14, § 1º, da Lei n. 9.624/98, dispõe que, 'no caso de o candidato ser servidor da Administração Pública Federal, serlhe-á facultado optar pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo'. [...] Tendo em vista o principio da isonomia, não prospera a afirmada violação à observância da legalidade estrita pela Administração. Considerando-se que o impetrante faz jus apenas à remuneração que vinha recebendo como Técnico Judiciário, também não procede a alegação de que o provimento judicial importaria em aumento de despesa. A previsão em edital de bolsa de estudos para o candidato não permite infirmar o direito do impetrante à opção de acordo com a remuneração do cargo por ele ocupado".

(...)

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp n. 1.243.536/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/10/2018, DJe de 24/10/2018.)

Portanto, mostra-se desarrazoado o ato administrativo que, pautado na suposta supremacia do interesse público e ao arrepio da lei federal, que nega o direito de licença remunerada para participação de Curso de Formação Profissional sob a única justificativa de que o servidor ainda estaria em estágio probatório, impossibilitando-o de acessar cargo público para o qual foram aprovados por concurso público.

Deste modo, torna-se evidente a manutenção da decisão monocrática que negou provimento à Apelação, por ser medida que se impõe.

3 – DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, para manter a decisão monocrática agravada,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2025